Tribunal: TJPA
Processo: 0805707-28.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805707-28.2023.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: J. R. C. A. C., ALINNE CORDEIRO CARVALHO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805707-28.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

APELADO: J. R. C. A.

REPRESENTANTE: ALINNE CORDEIRO CARVALHO BARBOSA.

ADVOGADA: ELIZABETH AZEVEDO - OAB/PA 33.489.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. COBERTURA DE EQUOTERAPIA. DEVER DE COBERTURA CONFIGURADO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECUSA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a cobertura de tratamento de equoterapia, mas afastou a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora de plano de saúde sustenta que o Rol da ANS é taxativo e que não há dever de custear equoterapia. O beneficiário, por sua vez, requer a restabelecimento da condenação em danos morais fixada na sentença. A beneficiária foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 – F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID 10 – F90.0).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há dever da operadora de plano de saúde em custear tratamento de equoterapia prescrito para beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, considerando a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS; e (ii) saber se a recusa de cobertura de equoterapia, fundada em interpretação contratual, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O tratamento de equoterapia era imprescindível para a beneficiária, conforme atestam os relatórios e laudos médicos anexados aos autos, devendo prevalecer o direito à vida e à saúde, bem jurídico maior, sobre qualquer questão patrimonial ou contratual, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos da ANS, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a equoterapia e a musicoterapia, sendo métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o Transtorno do Espectro Autista.

5. A beneficiária apresenta expressivo déficit de linguagem e outras habilidades em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, o que justifica a necessidade do tratamento multidisciplinar prescrito, incluindo a equoterapia.

6. Quanto aos danos morais, a recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável quando fundada em razoável interpretação contratual.

7. A mera recusa de cobertura baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, considerando que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.

8. No caso concreto, a recusa foi fundamentada em interpretação da taxatividade do Rol da ANS, o que caracteriza dúvida razoável de interpretação contratual, afastando a configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o Transtorno do Espectro Autista, independentemente da taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS. 2. A recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, quando fundada em razoável interpretação contratual ou em dúvida quanto à aplicação do Rol da ANS, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 2º e 14; ANS, RN 539/2022; CF/88, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.979.022/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.018.599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.988.367/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805707-28.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

APELADO:
J. R. C. A.

REPRESENTANTE:
ALINNE CORDEIRO CARVALHO BARBOSA
.

ADVOGADA:
ELIZABETH AZEVEDO - OAB/PA 33.489
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e

J. R. C. A.
representado por
ALINNE CORDEIRO CARVALHO BARBOSA
em razão do inconformismo de ambos com a decisão monocrática de
Id. 30731835 pag. 1/5,
prolatada por este Desembargador,
que

conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença, apenas para afastar a condenação dos danos morais.

Nas
razões recursais
de UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser retirada a obrigatoriedade de custeio das citadas terapias que, em verdade, na hipossuficiência da parte agravada, é de dever de custeio da parte recorrida.

Nas
razões recursais de J. R. C. A.
o recorrente aduz em sede de agravo interno que o recurso deve ser provido, a fim de que se reconsideração da decisão monocrática, para que seja restabelecida a condenação em danos morais, no valor fixado na sentença.

Nas
contrarrazões de J. R. C. A.

o agravado pugna pelo improvimento do agravo interno interposto pela UNIMED BELÉM, mantendo-se o reconhecimento da obrigação de custeio das terapias, e a reforma parcial da decisão monocrática, para restauração da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Nas
contrarrazões de UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno da autora, e provimento do interno da Unimed.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. COBERTURA DE EQUOTERAPIA. DEVER DE COBERTURA CONFIGURADO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECUSA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a cobertura de tratamento de equoterapia, mas afastou a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A operadora de plano de saúde sustenta que o Rol da ANS é taxativo e que não há dever de custear equoterapia. O beneficiário, por sua vez, requer a restabelecimento da condenação em danos morais fixada na sentença. A beneficiária foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 – F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID 10 – F90.0).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há dever da operadora de plano de saúde em custear tratamento de equoterapia prescrito para beneficiária portadora de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, considerando a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS; e (ii) saber se a recusa de cobertura de equoterapia, fundada em interpretação contratual, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O tratamento de equoterapia era imprescindível para a beneficiária, conforme atestam os relatórios e laudos médicos anexados aos autos, devendo prevalecer o direito à vida e à saúde, bem jurídico maior, sobre qualquer questão patrimonial ou contratual, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos da ANS, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a equoterapia e a musicoterapia, sendo métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o Transtorno do Espectro Autista.

5. A beneficiária apresenta expressivo déficit de linguagem e outras habilidades em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, o que justifica a necessidade do tratamento multidisciplinar prescrito, incluindo a equoterapia.

6. Quanto aos danos morais, a recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável quando fundada em razoável interpretação contratual.

7. A mera recusa de cobertura baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, considerando que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.

8. No caso concreto, a recusa foi fundamentada em interpretação da taxatividade do Rol da ANS, o que caracteriza dúvida razoável de interpretação contratual, afastando a configuração de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. Sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o Transtorno do Espectro Autista, independentemente da taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS. 2. A recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, quando fundada em razoável interpretação contratual ou em dúvida quanto à aplicação do Rol da ANS, não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. O mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 2º e 14; ANS, RN 539/2022; CF/88, art. 105, III, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.979.022/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.018.599/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.988.367/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço dos internos
.

Conforme relato, os recursos buscam reformar a decisão monocrática de
Id. 30731835 pag. 1/5 pag. 1/5.

Analisando o recurso de
UNIMED
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
a
duz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei não podendo, ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

Apesar das alegações trazidas nos internos pelos recorrentes, não merecem prosperar as alegações de ambos.

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no que tange à obrigação de oferecer cobertura ao tratamento de equoterapia, bem como a condenação do apelante em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso dos autos, o recorrente sustenta que resta claro que o Rol da ANS é taxativo, sendo que qualquer procedimento solicitado que esteja fora deste Rol deve ser requerido com fundamentação científica, que não houve qualquer negativa, entretanto, é notório informar que não é competência e dever da Operadora em custear e fornecer os tratamentos de EQUOTERAPIA, conforme o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN 539/2022 ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução.

No caso em questão, era imprescindível para o seu tratamento, e os relatórios e o laudo médico anexados atestam a urgência do procedimento pleiteado, pois se tratando da vida de um bem jurídico maior, deve prevalecer sobre qualquer questão patrimonial ou contratual, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e função social do contrato.

Além disso, cumpre salientar que, segundo a jurisprudência sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista

No caso da apelada, que foi diagnosticada com o Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID 10 – F90.0) e Transtorno do Espectro Autista (CID 10 – F84.0) porque motivo apresenta expressivo déficit de linguagem e outras habilidades, de acordo com laudos médicos anexados nos autos, destaco o entendimento do C. STJ, veja-se:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.
PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
.
PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.

2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.

3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).

5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).

8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.

9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.

10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.

(
REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024.)

No que tange a condenação à indenização por dano moral, a recusa de cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE EQUOTERAPIA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
.
MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL
. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra no óbice previsto na Súmula 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato expressamente descritas no acórdão recorrido.

3. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, quando fundada em razoável interpretação contratual. Precedentes
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.979.022/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023
.)

(...)

Quanto análise do interno de
J. R. C. A.
o recorrente requer em sede de agravo interno a reconsideração da decisão monocrática, para que seja restabelecida a condenação em danos morais, no valor fixado na sentença.

Sobre o assunto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AgInt no REsp n. 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 30/9/2022).

2. A mera recusa de cobertura de procedimento ou tratamento baseada em dúvida razoável de interpretação de contrato não é apta, por si só, a causar danos morais indenizáveis, mormente ao se considerar a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera dano moral.

3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula n. 7/STJ). Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2018599 SP 2022/0246766-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024
)

Neste contexto, os fundamentos dos agravos internos não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos agravos internos, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026